Tribunal: STF
Processo: EP 129
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARIA DO CARMO DA SILVA (CPF nº 378.478.131-49), decorrente de ação julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão;
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Em 18/2/2025, nos Autos da Ação Penal 1.493/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação a MARIA DO CARMO DA SILVA, CPF nº 378.478.131-49, a ser cumprida em Hospital Penitenciário, em razão da necessidade de tratamento médico contínuo e vigilância integral.
Em 23/07/2025, indeferi o pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar (eDoc. 153).
Em 24/03/2025, o Juízo delegado remeteu atestado de pena a cumprir, bem como informou eventual transcurso do requisito objetivo para a progressão de regime.  
Em 25/03/2026, determinei a retificação do atestado de pena a cumprir pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá, de forma a constar no cálculo para a progressão de regime o percentual necessário de 25% de pena cumprida, por se tratar de crime cometido com emprego de violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984) (eDoc. 161).
Em 09/04/2026, foi remetido o atestado de pena a cumprir pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá (eDoc. 168).
Em 14/04/2026, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República: “(...) para que seja determinada a retificação do atestado de pena a cumprir, fazendo constar o percentual de 25% previsto no art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984 em relação a todos os crimes cometidos pela apenada” (eDoc. 171).
Em 24/04/2026, concedi prisão domiciliar à apenada (eDoc. 181).
Em 24/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “Maria do Carmo da Silva foi presa em flagrante em 9.1.2023 e teve liberdade provisória concedida em 7.8.20237 . A apenada voltou a ser presa em 6.6.2024, permanecendo segregada desde então. Considerados os dias de pena efetivamente cumpridos até 23.4.2026, verifica-se que a sentenciada cumpriu dois anos, cinco meses e dezoito dias, o que equivale a 898 dias de pena cumprida. Assim, a apenada ainda não atende ao requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto. O Procurador-Geral da República se manifesta, assim, pelo regular prosseguimento da execução penal até o alcance do requisito objetivo para progressão de regime” (eDoc. 190).
Em 24/04/2026, concedi prisão domiciliar à apenada (eDoc. 181).
Em 29/04/2026, indeferi a progressão de regime (eDoc. 194).
Em 08/04/2026, foram notificadas violações ao monitoramento (eDoc. 205). 
Em 08/05/2026, determinei a intimação da defesa para que prestasse esclarecimentos quanto ao descumprimento das condições de monitoramento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 207). 
Em 19/05/2026, a apenada prestou esclarecimentos (eDoc. 213).
Em 21/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “ (...) pelo acolhimento das justificativas apresentadas, com o regular prosseguimento da execução penal”.
MARIA DO CARMO DA SILVA tem 63 (sessenta e três) anos e cumpriu 2 (dois) anos 6 (seis) meses e 10 (dez) dias. Não há registros de remições, e a apenada cumpre a pena de 14 (quatorze) anos de prisão. 

É o relatório. DECIDO. 

Conforme informado pelo órgão de monitoramento eletrônico, a ré descumpriu a área de inclusão em 08/04/2026 (eDoc. 205)
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela defesa, uma vez que o descumprimento da medida cautelar ocorreu pela necessidade de comparecimento de deslocamento entre a unidade prisional e sua residência.
Neste sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 218):
A justificativa apresentada pela defesa para o descumprimento da zona permitida da prisão domiciliar, no dia 29.4.2026, encontra-se suficientemente demonstrada. De acordo com o Ofício n.16459/2026/GSEJUS/SEJUS6 , a instalação da tornozeleira eletrônica foi feita no dia 28.4.2026, mostra-se, portanto, compatível com as informações prestadas.
Além disso, em 6.5.2026, o monitoramento eletrônico apontou a ocorrência de “detecção de corpo” no intervalo de 16 minutos, entre às 5h44min e 6h da manhã, o que autoriza a conclusão de compatibilidade da intermitência observada com falhas técnicas próprias do equipamento eletrônico ou instabilidades momentâneas de cobertura do sinal.

Assim sendo, acolho a justificativa apresentada e deixo de revogar a prisão domiciliar, advertindo a ré, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão do benefício em prisão poderá ser imediata, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal e do art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal. 
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, MANTENHO a prisão domiciliar e as medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo delegado, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente